Tribunal: TJBA
Processo: 0702025-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0702025-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANILSON SANTOS DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL
.
INVASÃO A DOMICÍLIO NO
ÂMBITO DE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
INGRESSO NO IMÓVEL COM O

C
O
NSENTIMENTO TÁCI
T
O
DA VÍTIMA
.
INOCORRÊNCIA.

ADEQUAÇÃO DO FATO À NORMA PENAL. PROVA SEGURA DA IMPUTAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

ESPECIAL RELEVÂNCIA.
CONFISSÃO DO
RÉU
.
DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE CENSURA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta delito de invasão de domicílio quando comprovado que o réu, não mais possuía autorização para ingresso e permanência no imóvel da vítima, sua ex-companheira, amoldando-se a sua conduta ao tipo penal do artigo 150,
caput
, do Código Penal.

Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de violação de domicílio no âmbito de violência doméstica previsto no art. 150,
caput
, do C. Penal, não há que se falar em absolvição do sentenciado, em razão da atipicidade da conduta
.

Por todo o exposto, verificada a tipicidade da conduta praticada e não se aferindo qualquer desconhecimento de elemento constitutivo do tipo, forçosa a manutenção do édito condenatório.

Na dosimetria aplicada, entendo que restaram observadas as disposições constitucionais a respeito, bem como o estatuído nos artigos 59 e 68 do Código Penal, sendo adequada a individualização da pena que se faz a partir de critérios devidos e proporcionais, motivo pelo qual matem-se a condenação imposta em sentença.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
nº

0702025-92.2021.805.0001
, em que figura como recorrente
ANILSON SANTOS DA SILVA FILHO
e, como recorrido, o
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
na esteira das razões explanadas no voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.